Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738994-84.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANA CARVALHAES AGRAVADO: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROZANA CARVALHAES contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Monitória n. 0718473-34.2022.8.07.0007, promovida por JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168663983 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que, apesar de a ré ter sido intimada para colacionar documentos comprobatórios acerca da situação de hipossuficiência alegada, procedeu com a juntada de documentação insuficiente e incompleta, de modo que a omissão deve ser interpretada em seu desfavor. Por conseguinte, determinou o recolhimento do pagamento das custas da reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do pedido reconvencional. Em suas razões recursais (ID 51335668), a agravante defende a tempestividade do recurso, por entender que, apesar de o registro da ciência da intimação, por meio do Sistema PJe do 1o Grau, ter ocorrido em 18/08/2023, a recorrente passou a ser representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, devendo gozar de prazo em dobro para recorrer. No mérito, assevera que não possui renda própria e se encontra desempregada por problemas de saúde, sobrevivendo unicamente com a ajuda de familiares, conforme comprovado nos documentos colacionados ao processo de referência (IDs 169930699 ao 169930727 do processo originário). Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para possibilitar o recebimento da reconvenção sem a imposição do pagamento das custas judiciais. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja confirmada a tutela recursal. Ausente o recolhimento do preparo recursal, em virtude do pleito de concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, o recurso tem por objeto a r. decisão exarada no ID 168663983 do processo originário. A decisão foi disponibilizada no DJe do dia 17/08/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 18/08/2023, consoante a certidão a seguir colacionada (ID 169056562): Ademais, a partir da consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau, é possível constatar que a ciência do ato judicial ocorreu no dia 18/08/2023, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, exauriu-se em 11/09/2022. Confira-se: Segundo dispõe o artigo 347 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os prazos serão contados a partir da ciência das partes: Art. 347. Os prazos no Tribunal serão contados a partir da publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico ou, se determinado, a partir da intimação pessoal ou da ciência por outro meio. A agravante defende a tempestividade do recurso, por entender que, apesar de o registro da ciência da intimação ter ocorrido em 18/08/2023, a recorrente passou a ser representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, devendo gozar de prazo em dobro para recorrer. Entretanto, não lhe assiste razão. É certo que a renúncia do mandato pela causídica constituída anteriormente pela agravante ocorreu no dia 17/08/2023, isto é, no mesmo dia em que houve a disponibilização, no Diário de Justiça Eletrônico, da decisão do d. Juízo de origem que indeferiu o benefício da justiça gratuita à requerida (IDs 168989587 e 169056562). O advogado que renuncia ao mandato deverá, durante os 10 (dez) dias posteriores à notificação do constituinte, praticar os atos para os quais foi nomeado, consoante disposto no artigo 112, §1o do Código de Processo Civil. Dessa forma, ainda que tenha ocorrido a renúncia do mandato, a referida patrona era a responsável pela representação da requerida durante o mencionado lapso temporal. O prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento começou a correr no dia 21/08/2023. Iniciado o prazo recursal, não é possível verificar qualquer causa para interrupção ou suspensão deste, uma vez que a parte autora estava amparada durante os 10 (dez) dias após a renúncia ao mandato da advogada, nos termos do disposto no código processualista civil. Além disso, a Defensoria Pública assumiu a causa em meio ao transcurso do prazo recursal, no dia 25/08/2023 (ID 169930699), o que lhe impunha o ônus de interpor o agravo de instrumento no prazo que já estava em curso. Ao pretender a reapreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça, no dia 29/08/2023 (ID 170287128), ao invés de interpor o recurso cabível, a parte requerida, representada pela Defensoria Pública, o fez por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir na fruição do prazo peremptório para interposição de recurso. Portanto, verifica-se que o início da fluência do prazo recursal ocorreu antes de exaurido o prazo de 10 (dez) dias da renúncia do mandato da causídica constituída anteriormente pela requerida, previsto no artigo 112, § 1o, do diploma processualista civil e, ainda durante o interregno do prazo para interposição de agravo de instrumento, sobreveio a constituição da Defensoria Pública como representante da recorrente. Assim, não há que se falar em ausência de defesa técnica em nenhum momento. É nesse sentido o entendimento professado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados: HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM NOME ADVOGADO CONSTITUÍDO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. RENÚNCIA AO MANDATO. NOVA PROCURAÇÃO EM MEIO AO CÔMPUTO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 112, § 1o, DO NCPC (antigo art. 45 do CPC/73). INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. 1. Diante da existência de intimação válida do acórdão proferido no julgamento da apelação, iniciado o prazo recursal, não poderia haver sua interrupção ou suspensão se não em virtude das hipóteses legais, sendo que, no caso, a renúncia ao mandato estava amparada pelos 10 dias constantes do art. 112, § 1o, do NCPC e, ainda, os novos patronos assumiram a causa em meio ao transcurso recursal, o que lhes impunha o ônus de interpor o recurso contra o acórdão condenatório. 2. Ao pretender a devolução do prazo, ao invés de interpor o recurso próprio, os novos patronos o fizeram por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir na fruição de prazo peremptório. 3. Ordem denegada. (HC n. 400.284/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXEGESE DO ART. 45 DO CPC. RENÚNCIA DO MANDATO PELO PATRONO. NOTIFICAÇÃO DO MANDANTE EM PERÍODO ANTERIOR AO PRAZO RECURSAL. NOVO PROCURADOR CONSTITUÍDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DO ART. 544 DO CPC MANEJADO A DESTEMPO. 1. A renúncia do mandato não tem o condão de suspender o prazo recursal, pois cabe ao mandante, passados dez dias da notificação da renúncia do antigo patrono, constituir novo procurador nos autos, sob pena de os prazos correrem contra ele independentemente de intimação. 2. No caso, em 3/2/15, o mandante foi notificado da renúncia do mandato pelo patrono. Em 4/3/15 - mais de um mês após a notificação da renúncia do mandato -, foi publicada a decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial. Contudo, apenas em 20/3/15 - quando o juízo de admissibilidade já havia transitado em julgado -, o mandante veio aos autos informar que constituiu novo advogado e, somente em 16/4/15, interpôs o agravo em recurso especial, irremediavelmente intempestivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 748.947/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 6/11/2015.) – grifo nosso Como os prazos são contados excluindo-se o dia do começo, na forma do artigo 224 do Código de Processo Civil, verifica-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, §5o, c/c artigo 219 do diploma processual, teve início no dia útil seguinte ao da publicação e ciência da decisão, ou seja, começou a fluir no dia 21/08/2023, com término em 11/09/2023, conforme consta na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau. Nesse viés, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto no dia 14/09/2023, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso, em virtude de sua manifesta intempestividade. Ressalte-se, ainda, que não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo da certidão de disponibilização da decisão no Diário Judicial Eletrônico (ID 169056562), tampouco da plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição do recurso, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sobre a tramitação do processo judicial eletrônico. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 11:56:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora